Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Coação no curso do processo. Ameaça a testemunha na fase investigativa. Art. 344 do código penal. Intimidação para favorecer interesse de terceiro. Materialidade e autoria comprovadas. Continuidade delitiva. Provimento do recurso ministerial. Condenação. Prejudicialidade do recurso defensivo.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Promotoria de Justiça contra sentença que condenou a apelada pelo crime de ameaça, visando à condenação da acusada pela prática do crime de coação no curso do processo, em razão de ameaças dirigidas à testemunha, com o objetivo de intimidá-la e favorecer seu filho e seu comparsa em investigação criminal por tráfico de entorpecentes. A defesa, sob o fundamento de insuficiência probatória, requerer a absolvição em relação ao crime de ameaça e a inexistência de prova quanto à coação no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as ameaças proferidas pela acusada contra a vítima, ainda na fase investigativa, configuram o crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344, do Código Penal; e, (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, afastando a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de coação no curso do processo tutela a administração da Justiça em sentido amplo e se configura independentemente de a vítima já ter sido formalmente arrolada como testemunha em juízo, bastando que seja chamada ou possa vir a intervir no procedimento investigativo ou judicial.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, recibo de entrega de preso, nota de culpa e demais elementos documentais constantes dos autos.

5. Se as ameaças foram específicas, graves e direcionadas, consistindo na invocação da periculosidade de terceiro e na afirmação de risco concreto à vida da vítima, com o claro intuito de silenciá-la e impedir sua colaboração com as investigações, o crime resta configurado.

6. A conduta da acusada revela agir consciente, voluntário e direcionado à intimidação da testemunha, não sendo afastada por alegações relativas a doenças ou uso de medicamentos.

7. As circunstâncias demonstram a prática de mais de uma ameaça contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático e com idêntico propósito, caracterizando a continuidade delitiva.

8. Reconhecida a condenação pelo art. 344 do Código Penal, resta prejudicado o recurso defensivo que buscava a absolvição por insuficiência de provas, bem como o pedido subsidiário, diante da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da Promotoria provido. Recurso da defesa prejudicado.